Tribunal: TJSP
Processo: 1060191-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Competência recursal. Demanda em que se objetiva a declaração de nulidade de contrato de sublocação de imóvel onde se desenvolve atividade de franquia. Causa de pedir que não guarda relação com este contrato. Ação que versa sobre locação, que não se insere nas matérias constantes no artigo 6o, caput, da Resolução 623/2013.
Competência da Seção de Direito Privado III.
Recurso não conhecido,

Ementa:

Competência recursal. Demanda em que se objetiva a declaração de nulidade de contrato de sublocação de imóvel onde se desenvolve atividade de franquia. Causa de pedir que não guarda relação com este contrato. Ação que versa sobre locação, que não se insere nas matérias constantes no artigo 6o, caput, da Resolução 623/2013.
Competência da Seção de Direito Privado III.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.